Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742135-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se a impetrante, Polianna Vanessa de Siqueira Diniz, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolha as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO